Tribunal: STF
Processo: ARE 1437578
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF.



1. Na espécie, foi assentado nas instâncias ordinárias a ausência de direito subjetivo à nomeação de candidato que não alcançou o número de vagas disponíveis, tendo em vista que a classificada em primeiro lugar somente desistiu da posse após expirado o prazo de validade do certame.



2. Somente seria possível eventualmente concluir em sentido contrário a partir do reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e das previsões regulamentares relativas ao concurso público, o que, para a espécie, é inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme disposto nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



3. Agravo improvido.



Relatório



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014 – SES/MG. ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE. NÚCLEO TEMÁTICO DIREITO. UNIDADE ADMINISTRATIVA MANHUMIRIM. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. 



    I. Consoante tese de Repercussão Geral (Tema nº 784), a classificação de candidato fora do número de vagas previsto no edital gera, a princípio, apenas expectativa de direito, convolada, no entanto, em direito subjetivo à nomeação quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. 



    II. O direito subjetivo à nomeação deriva da aprovação dentro do número de vagas ou da preterição na observância da ordem classificatória, o que não se vislumbra no presente caso. 



    III. Segundo entendimento firmado pelo Órgão Especial deste egrégio TJMG, “a desistência de candidato ou o surgimento de nova vaga após o prazo de validade do certame não tem o condão de beneficiar o próximo da lista de classificação, uma vez que, expirado o prazo de vigência, cessa a eficácia jurídica do concurso.” (e-doc. 46).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 52).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, e 37, incs. III e IV, da Constituição da República. Discorre sobre o direito à nomeação ao cargo de Especialista em Políticas e Gestão de Saúde — Unidade Administrativa Manhumirim, para o qual foi aprovado em segundo lugar, tendo em vista que a concorrente mais bem classificada desistiu de tomar posse. Caso assim não se entenda, sustenta que, “para 3 núcleos temáticos/categoria profissional”, não houve aprovados, razão pela qual pretende o aproveitamento em algum desses cargos (e-doc. 60).



    É o relatório.



Análise



    4. Para melhor exame da situação deste recurso, transcrevo alguns trechos do acórdão recorrido:



    “Diante dessas considerações, conclui-se que a aprovação em concurso público gera para o candidato o direito subjetivo à nomeação, que se manifesta, segundo a construção jurisprudencial, quando: i) o candidato é classificado dentro do número de vagas previsto no Edital e não é convocado no prazo de validade do concurso; ii) na mesma condição de aprovação dentro do número de vagas e no prazo de validade do concurso, a ordem de classificação dos aprovados é desrespeitada ou; iii) as vagas previstas são preenchidas mediante designações precárias para o exercício das funções dos cargos públicos, configurando preterição arbitrária e injustificada.



    (...)



    Volvendo ao caso dos autos, cumpre salientar que, conforme o disposto no Edital de Concurso Público nº 02/2014 – SES/MG (Ordem nº 06), foi disponibilizada apenas 01 (uma) vaga para o cargo de “Especialista em Políticas e Gestão da Saúde”, Ensino Superior, E04 – Direito, na Unidade Administrativa de Manhumirim (Ordem nº 06 – Página 23). 



    O Autor/Apelante foi classificado, assim, além do número de vagas previstas para o cargo no certame a que se submeteu, pois restou posicionado em segundo lugar (Ordem nº 07 – Página 86). 



    É certo, lado outro, que o concurso foi prorrogado até 14 de fevereiro de 2019 e, portanto, encontra-se expirado (Ordem nº 31 – Página 02). 



    Não desconheço, ainda, que, segundo a argumentação defendida pelo Autor/Apelante, a primeira colocada não foi devidamente nomeada pelo Estado de Minas Gerais, restando formulado pedido na inicial para que o Réu promovesse a concretização do ato administrativo de convocação, nomeação e posse.



    (...)



    O “Termo de Desistência” carreado aos autos, embora datado de 07 de janeiro de 2020, teve a assinatura de Danielle Dutra Salazar reconhecida apenas em 20 de janeiro de 2021 (Ordem nº 43). Conclui-se, assim, que as duas datas são posteriores à expiração do prazo de validade do certame, em 14 de fevereiro de 2019, tornando-se irrelevante a desistência da primeira colocada.



    (...)



    O surgimento de novas vagas, como pacificado pelos Tribunais Superiores, não gera o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em posição excedente ao número de vagas previstas no certame. Necessária, destarte, a demonstração de que a Administração Pública tenha preterido, de forma arbitrária e imotivada, por meio de comportamento tácito, o provimento do cargo, hipótese esta que não restou configurada em relação ao Autor/Apelante.



    Por fim, deve ser demovida a alegação concernente ao suposto direito de nomeação com base das disposições contidas nos itens 13.10 e 13.12 do edital (Ordem nº 06 – Página 15), a seguir transcritos: 13.10. Na hipótese de vaga prevista para um determinado cargo, núcleo temático, categoria profissional não ser preenchida pelos motivos elencados abaixo, poderá ser reaproveitada, no interesse público, para nomeação de candidatos aprovados em outro cargo, núcleo temático, categoria profissional: a) por falta de candidatos aprovados; b) por desistência de candidatos aprovados ou; c) por atos de nomeação tornados sem efeito. 13.12 Os dispostos nos item 13.9 e 13.10 deste Edital deverão ser aplicados, obedecida a rigorosa ordem de classificação geral e o prazo de validade do concurso. 



    (...)



    Por fim, deve ser demovida a alegação concernente ao suposto direito de nomeação com base das disposições contidas nos itens 13.10 e 13.12 do edital (Ordem nº 06 – Página 15), a seguir transcritos: 



    13.10. Na hipótese de vaga prevista para um determinado cargo, núcleo temático, categoria profissional não ser preenchida pelos motivos elencados abaixo, poderá ser reaproveitada, no interesse público, para nomeação de candidatos aprovados em outro cargo, núcleo temático, categoria profissional: 



    a) por falta de candidatos aprovados; 



    b) por desistência de candidatos aprovados ou; 



    c) por atos de nomeação tornados sem efeito. 



    13.12 Os dispostos nos item 13.9 e 13.10 deste Edital deverão ser aplicados, obedecida a rigorosa ordem de classificação geral e o prazo de validade do concurso. 



    A nomeação dos candidatos mais bem classificados, assim como prevista nos itens supramencionados, é verdadeira atividade discricionária da Administração Pública, inexistindo comando dotado de natureza cogente no cumprimento das disposições. O instrumento convocatório é claro ao estabelecer que essa espécie de nomeação se trata de mero reaproveitamento, fundado no interesse público. 



    Cediço que não compete ao Poder Judiciário atuar como verdadeiro “Administrador Positivo”, especialmente nas questões afetas à competência do Poder Executivo, sob pena de violação ao artigo 2º, da CR/88, que trata do princípio da separação dos Poderes.



    (...)



    Com efeito, o direito subjetivo à nomeação deriva da aprovação dentro do número de vagas, ou da preterição na observância da ordem classificatória, o que não se vislumbra no presente caso, assim como destacado pelo douto Juiz de primeiro grau.” (e-doc. 46; grifos nossos).



    5. No caso, o Tribunal a quo confirmou a sentença na qual consignada a improcedência do pedido à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, afirmando não ter havido preterição. Assentou o Colegiado de origem que, ao cargo para o qual o candidato foi aprovado, a vaga somente surgiu após expirado o prazo de validade do concurso e, para os demais cargos em que não houve aprovados, o reaproveitamento estaria a cargo da discricionariedade da Administração, na forma do previsto em edital. Somente seria possível eventualmente concluir em sentido contrário a partir do reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e das previsões regulamentares relativas ao concurso público, o que, para a espécie, é inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme disposto nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



Dispositivo



    6. Diante do exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 46, p. 140), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada eventual gratuidade concedida ao recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator